Tribunal: TJDFT
Processo: 0800606-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de seus proventos de aposentadoria; condenar as rés, solidariamente, a cessar os referidos descontos, bem como restituir à parte autora os valores indevidamente pagos a título de contribuição previdenciária, no importe de R$ 19.228,03, atualizado pela SELIC desde cada desembolso.
2. Em suas razões recursais, alega que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, a teor do que dispõe o art. 167 do CTN e a súmula 188 do STJ. Argumenta que a decisão judicial, ao determinar que a taxa Selic incida a partir do desembolso, desconsiderou que essa taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros, caracterizando-se, assim, como um índice composto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação de restituição do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, deve haver a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Sua incidência deve ocorrer a partir da data do pagamento indevido, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedente: Acórdão 2096046.
5. Ademais, a súmula 162 do STJ orienta que a correção monetária, no caso de repetição do indébito tributário, deve incidir desde o pagamento indevido, razão pela qual a sentença deverá ser mantida. Neste sentido: Acórdão 1995789, Acórdão 1994071, Acórdão 1990198 e Acórdão 1987716.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
7. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: EC no n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096046, 0713063-88.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026; TJDFT, Acórdão 1995789, 0707317-45.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025,TJDFT, Acórdão 1994071, 0810763-70.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025, TJDFT, Acórdão 1990198, 0709718-17.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025, TJDFT, Acórdão 1987716, 0781896-67.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.